Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-39.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000162-39.2017.8.14.0032

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE ARCANJO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
000162-39.2017.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA: ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES

APELADO: JOSÉ ARCANJO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança de consumo não registrado (CNR) no período de agosto/2013 a agosto/2016 e afastou a exigibilidade dos valores cobrados.

2.

A apelante sustenta a regularidade da cobrança, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, requer a minoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade da cobrança de consumo não registrado e (ii) estabelecer se há interesse recursal na impugnação à condenação por danos morais, considerando que não houve tal condenação na sentença de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O recurso não merece conhecimento quanto ao pedido de afastamento da condenação por danos morais, pois não houve tal condenação na sentença de primeiro grau, inexistindo interesse recursal nesse ponto, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

5.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial remunerado por tarifa, enquadrando o consumidor nos arts. 2º e 3º do CDC.

6.

A concessionária tem o dever de observar procedimento administrativo prévio para cobrança de consumo não registrado, assegurando o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, conforme disposto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese fixada pelo IRDR nº 4 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

7.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado nos autos foi elaborado unilateralmente pela concessionária, sem a observância do devido processo legal, e não foi corroborado por outras provas, sendo inválido para fundamentar a cobrança.

8.

A exigência de pagamento sem a devida comprovação da irregularidade caracteriza cobrança indevida, sendo legítima a declaração de inexistência do débito.

9.

A ausência de condenação ao pagamento de indenização por danos morais impede a análise do pedido de afastamento da condenação ou de sua eventual minoração.

10.

A majoração de honorários advocatícios é incabível, pois já foi fixado o percentual máximo permitido pelo art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, não é prova suficiente para justificar a cobrança de consumo não registrado.

2.

A ausência de condenação ao pagamento de indenização por danos morais em primeiro grau impede o conhecimento do recurso quanto a esse ponto, por falta de interesse recursal.

3.

O fornecimento de energia elétrica está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus da concessionária demonstrar a regularidade da cobrança de consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII. CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II. Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Tema 04, Tribunal Pleno, rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, DJe 18/12/2020.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0825681-15.2018.8.14.0301, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 03/09/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0009475-22.2017.8.14.0065, rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 03/05/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
000162-39.2017.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA: ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES

APELADO: JOSÉ ARCANJO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de dívida c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais com pedido liminar em antecipação de tutela,
ajuizado por José Arcanjo de Oliveira, ora apelado, para declarar a inexistência do débito constante da fatura no valor de R$-5.553,93 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).

Em suas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, a validade da cobrança de CNR, nos termos da Resolução n. 414/2010-ANEEL, e o exercício regular de direito, bem como a não configuração do dever de indenizar e, alternativamente, pugna pela minoração do valor da indenização.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 2.531.981).

O feito foi distribuído à minha relatoria, nos termos da Portaria 4150/2023-GP.

É o relatório do necessário para o julgamento do recurso. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
000162-39.2017.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA: ALINE CARLA PEREIRA RODRIGUES

APELADO: JOSÉ ARCANJO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, anoto que deixou de conhecer à impugnação por danos morais, uma vez que sequer houve concessão nesse sentido pelo Juízo de origem. Diante disso, inexiste interesse recursal neste tópico.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE RELATIVOS AO SEGURO "ASPECIR ¿ UNIÃO SEGURADORA S.A.". TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 25, § 1º, CDC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CF/1988. PRETENSÃO RESISTIDA. DESNECESSIDADE. DANO MORAL NÃO FIXADO NA SENTENÇA SINGULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR PEDIDOS TRAZIDOS PELO AUTOR EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DEVER DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONSERVADA NA FORMA SIMPLES, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O cerne da presente controvérsia consiste em analisar a legalidade, ou não, de descontos efetuados pela instituição financeira em conta bancária de titularidade da parte autora, referente ao seguro ‘ASPECIR - União Seguradora S.A.’, bem como, caso constatada a ilegalidade de tais descontos, se devida é a repetição do indébito em favor do autor. 2. Em primeiro lugar, especificamente sobre a tese de ilegitimidade passiva, acertada a solução encontrada pelo magistrado a quo, que, aplicando ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º), entendeu que a instituição financeira integra a cadeia de consumo e, sendo assim, é responsável solidariamente perante o consumidor e deve figurar como ré na presente demanda, pois viabilizou o pagamento e o repasse dos valores entre os sujeitos da relação. 3. No tocante à alegada carência de ação por falta de interesse de agir, também não prospera essa tese recursal. É cediço que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.º da Constituição da Republica, garante o acesso ao Poder Judiciário a todo aquele que alegar violação a direito, independentemente da busca pela via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas. Não cabe exigir que a parte autora comprove que houve pretensão resistida como condição para que postule na via jurisdicional o pagamento do valor que entende devido. Preliminares rejeitadas.
4. Ante a inexistência de condenação por danos morais na sentença de origem, a impugnação a tal condenação é manifestamente incabível, por falta de interesse processual. Consequentemente, o recurso não merece conhecimento nesse particular, razão pela qual se impõe seu parcial provimento.
5. É impossível apreciar os pedidos trazidos pelo autor em contrarrazões (fls. 173-186), uma vez que estas têm por finalidade a impugnação do recurso da parte adversa, não podendo haver formulação de pedidos. 6. No presente caso, o banco apelante não foi capaz sequer de trazer aos autos o instrumento contratual pertinente, juntou apenas o certificado de seguro (fl. 94), no qual consta somente informações sobre o autor e o suposto seguro contratado. Observa-se, então, que não existem evidências suficientes para demonstrar que o consumidor realmente consentiu com os descontos questionados. 7. Ressalte-se que o juízo de origem inverteu o ônus da prova, às fls. 49-50, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Por isso, incumbia ao banco trazer aos autos a prova da legitimidade dos descontos, mas assim não o fez, nem mesmo requereu dilação probatória, sendo certo que poderia, ao menos, demonstrar a origem da ordem de débito na conta do consumidor, já que possui convênio com a empresa credora. 8. Nesse trilhar, não há outro caminho senão reconhecer o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os descontos realizados indevidamente, não havendo que se cogitar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). Por conseguinte, devida a declaração de invalidade dos descontos e o dever do réu em devolvê-los. 9. Quanto à repetição do indébito, esta deve ocorrer de forma simples, e em dobro quanto aos valores descontados a partir de 30/03/2021, conforme entendimento esposado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS). No caso concreto, os descontos ocorreram após a referida data, porquanto iniciaram em março de 2023 (fl. 24), e somente houve comunicação de seu cancelamento em fevereiro de 2024 (fls. 142-143), de modo que deveria haver restituição na forma dobrada. Entretanto, considerando que apenas a parte requerida manejou apelo contra a sentença singular, sob pena de reformatio in pejus, mantenho a restituição dos valores descontados indevidamente do beneficio previdenciário do autor de forma simples. 10. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido”.
(TJ-CE - Apelação Cível: 02043508620238060167 Sobral, Relator: FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024 - grifei).

Nos demais pontos das razões recursais, entendo presentes os pressupostos de admissibilidade, de modo que conheço em parte do recurso e passo a analisar-lhe o mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade da cobrança de CNR no período de agosto/2013 a agosto/2016 (PJe Id. nº 2.531.972 – p. 25); à não configuração do dever de indenizar e, alternativamente, à minoração do valor da indenização.

A questão principal gravita em torno da cobrança de R$ 5.553,93 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavo), referentes a consumo não registrado.

Não assiste razão à apelante.

Aplicam-se ao caso as normas do CDC, visto que o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Em se tratando do procedimento a ser observado pela concessionária fornecedora de energia elétrica para efeito de cobrança de consumo não registrado, este Tribunal firmou a seguinte tese no IRDR n. 4:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica, em consonância com o voto do relator."
(TJPA, IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Tema 04, Tribunal Pleno, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 18/12/2020).

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado nos autos pela ré (PJe Id. nº 23.011.275) indicou que o medidor estava avariado, tendo sido normalizada com a substituição do medidor.

Ocorre que o TOI foi lavrado unilateralmente pela concessionária e não corroborado por outras provas nos autos e, assim, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois se tratando de prova unilateral feita pela própria empresa, fere o critério da imparcialidade, haja vista que o TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Desse modo, não se observando o devido processo legal na apuração, tampouco realizada perícia, cabe a anulação do débito imputado à autora, uma vez que não restou comprovada a correlação entre a alteração do medidor e o eventual decréscimo do consumo da unidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, resta incontroversa a irregularidade no procedimento de inspeção que acarretou a nulidade do TOI; e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito, não tendo a concessionária apelante, logrado êxito em demonstrar a alegada fraude no medidor, ônus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, II, do CPC. 2. Evento danoso decorrente de imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica que, por certo, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização. 3. O valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), encontra-se de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em conformidade aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. tendo como apelado ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS curatelado por MARIA IZABEL DE ANDRADE MARTINS”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08256811520188140301 21995158, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA PELO CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N.º 0801251-63.2017.814.0000. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELA APELADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO SERASA OU CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

(TJ-PA 00094752220178140065, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021).

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/ ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – RECUSA DA ESPOSA DO AUTOR/APELADO EM ASSINAR O TERMO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE ENVIO DO TOI EM 15 DIAS POR QUALQUER MEIO QUE PERMITA A COMPROVAÇÃO DO SEU RECEBIMENTO – DOCUMENTO UNILATERAL – AMPLA DEFESA – § 3º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010-ANEEL – INOBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRIA – NULIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária requerida/apelante, bem como a comprovação ou não da ciência do consumidor, através do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, para efeito de caracterização de consumo indevido de energia. 2. É defeso a concessionária o direito de realizar inspeção em unidades consumidoras, permitindo-se a emissão de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), caso constatada e provada a irregularidade. 3. A Resolução n. 414/2000 – ANEEL, garante em seu art. 129, o exercício do direito de defesa pelo consumidor, dentre os quais se insere o direito de acompanhar as diligências periciais e ter plena ciência das irregularidades apuradas e imputadas a si por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. In casu, evidencia-se que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), carece de assinatura do consumidor, sendo destacado pela apelante, na peça apelatória, de que a esposa do autor/apelado teria se recusado a assinar o documento. 5. Nessa hipótese, caberia a concessionária apelante em atenção ao determinado no § 3º do art. 129 da Resolução n. 414/2010-ANEEL, o envio da cópia do TOI em 15 (quinze) dias por qualquer meio que permitisse a comprovação do recebimento deste pelo apelado, o que, entretanto, não ocorreu no caso em tela. 6. Dessa forma, considerando o caráter unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), bem como a inobservância pela concessionaria apelante de procedimento expressamente previsto na legislação de regência, inválida revela-se a cobrança efetuada, tornando-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade. 7. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, tendo como apelante CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – REDE CELPA e como apelado REGINALDO BATISTA BARBOSA DA ROCHA. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 31 de maio de 2022. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – relatora”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801897-28.2018.8.14.0133, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado).

Diante de tudo que acima foi exposto,
conheço parcialmente do recurso

e, na extensão conhecida
,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença singular.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, em razão do desprovimento do recurso, uma vez que já foi fixado no patamar máximo estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025